Tribunal: TJSP
Processo: 2044749-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de agenciamento e intermediação de contratação de atleta profissional de futebol). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial,

Ementa:
Processual. Competência recursal. Execução fundada em título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de agenciamento e intermediação de contratação de atleta profissional de futebol). Matéria afeta à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3). Precedentes do C. Órgão Especial, bem como do C. Grupo Especial de Direito Privado. Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.